Tribunal: STF
Processo: RE 89891
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-19
Data de publicação: 1979-10-19

Ementa:
LATROCINIO (C.P., ART. 157, PARAGRAFO 3.). TIPIFICA-SE ESTE
CRIME MESMO QUANDO, CONSUMADO O HOMICIDIO, NÃO SE CONSUMA A
SUBTRAÇÃO DA COISA MOVEL ALHEIA. VERIFICA-SE, TAMBÉM, ESTE CRIME
AINDA QUANDO A MORTE HAJA SIDO DOLOSA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, PELA LETRA 'D', POREM
DESPROVIDO.